Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que desde o ano de 2005 não residia no Distrito Federal e fazia residência médica em São Paulo, o que a inviabilizaria de prestar serviços como autônoma no Distrito Federal. Assevera também erro material na data da baixa da inscrição no cadastro fiscal no Distrito Federal.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
4. Conforme constou no acordão, a situação fática não afasta a possibilidade de prestação de serviços esporádicos no Distrito Federal, mormente quando a baixa da inscrição ocorreu em ano posterior. As argumentações da embargante apenas reforçam a necessidade de dilação probatória para se verificar o direito vindicado.
5. No mais, o comprovante de inscrição e de situação no cadastro fiscal do Distrito Federal demonstra que a baixa da inscrição ocorreu em 19/10/2021 (Id. 35733517 - Pág. 41). O acórdão consignou que a baixa ocorreu no ano de 2021. Logo, não há erro material a ser corrigido.
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.